Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA / PRESTAMISTA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE/ VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. FACULDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor argumenta que foi vítima de uma conduta abusiva, pois desejava efetuar apenas um contrato de empréstimo consignado, sem ter interesse em contratar seguro.
2. O seguro prestamista é o seguro que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possa comprometer a solvência da dívida.
3. Destaca-se que esta espécie de contrato bancário se mostra muito distinta da espécie empréstimo compulsório para provocar as alegadas dúvidas que teriam interferido na vontade de escolha do autor, compelindo-o a contratar o seguro. Por ser uma condição predeterminada pela norma e também prevista em contrato, seria de se presumir que houve a ciência por parte do consumidor da contratação de plano de seguro aliado ao contrato de empréstimo, não configurando o caso como venda casada, má-fé ou ausência de transparência na relação consumerista entabulada pelas partes.
4. Uma vez que parte a autora não se desincumbiu de comprovar que se tratou de venda casada e não encontradas as alegadas nulidades, mostra-se equivocada a declaração de abusividade dos mencionados contratos de seguro prestamista pelo Juízo de origem. Desse modo, deve ser afastado este argumento a que se refere o art. 39, I, do CDC.
5. Ademais, vale salientar que a desistência da contratação do seguro é permitida, porque a sua contratação é facultativa. Considerando que desde a contratação até a presente data a parte recorrida vem usufruindo do contrato de seguro e poderia dele fazer uso se necessário fosse, não é razoável a restituição dos valores pagos.
6. Recurso da ré conhecido e provido.